Tribunal: TJPA
Processo: 0800156-47.2024.8.14.0066
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11807 - Tarifas
Data de julgamento: 2026-01-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800156-47.2024.8.14.0066

APELANTE: MARIA VILANI FERREIRA RIBEIRO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SEM CONTRATAÇÃO. CONTA DESTINADA AO RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DA ADESÃO. DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por consumidora idosa contra sentença que julgou improcedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada em face de instituição financeira, objetivando a declaração de inexistência de contratação de pacote de tarifas bancárias e a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente em conta destinada ao recebimento de benefício do INSS, além de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve prescrição parcial da pretensão autoral em razão do decurso do prazo quinquenal; (ii) estabelecer se a instituição financeira comprovou a contratação válida do pacote tarifário; (iii) determinar se a cobrança indevida justifica a condenação em danos morais e a restituição em dobro dos valores pagos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prescrição atinge apenas as parcelas anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação, não afetando o fundo de direito, conforme orientação consolidada do STJ em casos de trato sucessivo.

4.

A ausência de comprovação da contratação do pacote tarifário impede a caracterização de manifestação válida de vontade da consumidora, especialmente em se tratando de pessoa idosa e vulnerável.

5.

A cobrança de tarifas não contratadas em conta bancária utilizada para o recebimento de benefício previdenciário configura falha na prestação do serviço e autoriza a declaração de inexistência do débito.

6.

A falha do banco gera responsabilidade objetiva, nos termos do CDC, por danos morais decorrentes de descontos indevidos sobre verba alimentar, superando o mero aborrecimento.

7.

A restituição em dobro é devida quando demonstrada má-fé do fornecedor ou violação da boa-fé objetiva, o que se verifica na cobrança sem respaldo contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, VI, 14 e 42, parágrafo único; CPC, arts. 487, I, e 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 2.013.552/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 04.09.2023; STJ, AgInt no AREsp 2.073.379/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 22.11.2022.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por MARIA VILANI FERREIRA RIBEIRO contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Uruará/PA, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais, movida em face de BANCO BRADESCO S.A.

Após regular trâmite processual, o Juízo sentenciou o feito nos seguintes termos:

“Ante o exposto
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados pela parte autora, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC. Condeno a
parte autora
ao pagamento das
custas processuais
e
honorários de sucumbência
, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o
valor atualizado da causa
(art. 85, §2º, do CPC), devendo- e observar o disposto no art. 98, §3º, do CPC”.

Em suas razões recursais, a Apelante reitera a concessão da justiça gratuita e argumenta a ausência de provas pelo Apelado de que ela teria solicitado a adesão à conta corrente tarifada. Alega que os documentos juntados pelo banco são unilaterais e que o juiz de primeira instância se equivocou. Destaca sua condição de pessoa idosa, facilmente induzida a erro, e a suposta omissão do banco em informar sobre a possibilidade de uma conta gratuita para recebimento de benefícios do INSS, configurando dolo e esperteza. Menciona a Instrução Normativa INSS/PRES nº 77 e resoluções do Banco Central (Resolução 3.919/2010, Resolução 3.694/2009) que vedam a cobrança de tarifas por serviços essenciais e exigem informações claras. Requer a reforma da sentença para condenar o Apelado à devolução em dobro dos valores e ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais, além de honorários advocatícios recursais.

Contrarrazões no Id. 25223002.

O Ministério Público declarou não ser necessária sua manifestação nos autos. (Id. 26184471).

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1. Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade, conheço o recurso.

2. Razões recursais.

2.1. Preliminar de ausência de dialeticidade

Inicialmente, cumpre apreciar a preliminar de ausência de dialeticidade suscitada pelo Apelado. Conforme a jurisprudência, o princípio da dialeticidade exige que o recorrente impugne especificamente os fundamentos da decisão atacada. No presente caso, a Apelante, embora de forma concisa, apresentou argumentos que buscam contrapor a fundamentação da sentença. Portanto, afasto a preliminar de ausência de dialeticidade.

2.2. Prejudicial de Mérito - Prescrição

Superada a preliminar, passo à análise da questão da
prescrição
, que é matéria de ordem pública e foi devidamente arguida nas contrarrazões.

Pois bem.

Na peça de defesa, o Banco sustentou que, considerando que a causa versa sobre a regularidade da contratação de uma cesta de serviços, o prazo prescricional aplicável seria de três anos, contados a partir da lesão, ocorrida no primeiro desconto (15/01/2019). Assim, como a ação foi proposta apenas em 30/01/2024, a pretensão autoral estaria integralmente prescrita. Subsidiariamente, requereu o reconhecimento da prescrição quinquenal.

Por outro lado, na réplica, a autora defendeu que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional seria a data da última parcela descontada. Ademais, argumentou que, por se tratar de relação de consumo, o prazo prescricional aplicável seria de cinco anos, de modo que não estaria configurada a prescrição.

Em parte, a tese apresentada pelo Banco merece acolhimento.

A presente demanda trata de pedido de declaração de nulidade de contrato de adesão referente a uma cesta de serviços bancários, cujos descontos foram realizados de forma continuada ao longo do tempo. Desse modo, a análise da prescrição deve ser pautada no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, que dispõe:

Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.

Quanto ao termo inicial do prazo quinquenal, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado em casos semelhantes, no sentido de que, em se tratando de prestações de trato sucessivo, o prazo prescricional não alcança o fundo de direito, mas apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio que antecede a propositura da ação. Nesse sentido, destacam-se os seguintes precedentes:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO REVISIONAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA.

1. A Corte de origem dirimiu a matéria submetida à sua apreciação, manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide, de modo que, ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade no aresto recorrido, não se verifica a ofensa ao artigo 1.022 do CPC/15.

2.
Cuidando-se de prestação de trato sucessivo, o decurso do prazo prescricional quinquenal não atinge o próprio fundo do direito invocado, mas apenas as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação.
Precedentes.

3. O Tribunal de origem consignou expressamente que o regulamento vigente à época da implementação dos requisitos de elegibilidade previa que os reajustes devidos seriam aplicados com base nos mesmos índices adotados pelo Regime Geral de Previdência Social. Rever tais conclusões esbarraria nos óbices contidos nas Súmulas 5 e 7 desta Corte. Precedentes.

3.1. N os termos do entendimento pacificado na Segunda Seção do STJ, em sede de repetitivos, os participantes que já preencheram os requisitos necessários para a aposentadoria antes da mudança de regime jurídico adquiriram o direito de terem os seus benefícios de complementação calculados com observância das regras anteriores.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 2.013.552/SP, relator Ministro Marco Buzzi,
QUARTA TURMA
, julgado em 4/9/2023, DJe de 8/9/2023.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL QUE NÃO ATINGE O FUNDO DE DIREITO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1
. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que, nas obrigações de trato sucessivo, o prazo prescricional quinquenal não incide sobre o fundo de direito, mas atinge tão somente as parcelas anteriores aos 5 (cinco) anos de propositura da ação.

2. Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 2.073.379/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
TERCEIRA TURMA
, julgado em 22/11/2022, DJe de 24/11/2022.)

No caso em análise, a autora impugna descontos realizados em sua conta bancária, alegando a inexistência de adesão à tarifa cobrada. Foram apresentados nos autos extratos bancários relativos ao período de janeiro de 2019 a fevereiro de 2024. Considerando que a ação foi ajuizada em 30/01/2024,
reconhece-se a prescrição em relação à parcela descontada há mais de cinco anos antes do ajuizamento, ou seja, a ocorrida em janeiro de 2019.

Assim, resta configurada a prescrição da pretensão autoral em relação aos descontos mencionados.

2.3 Mérito

Conforme relatado, busca a recorrente a anulação da sentença que julgou improcedentes os requerimentos formulados na inicial.

Compulsando os autos, verifica-se que a demandante aforou a presente ação com o fim de declarar a inexistência da contratação do pacote "TARIFA BANCÁRIA CESTA B EXPRESSO", sob a alegação de que jamais teria adquirido esse tipo de serviço bancário.

Na contestação, embora o Banco alegue a legitimidade das cobranças, não foi apresentado nenhum documento que indicasse a manifestação de vontade da autora da demanda ao serviço reclamado. Na peça de defesa, limita-se a apresentar sua habilitação e os extratos da conta da Autora, o que inclusive possibilitou vislumbrar a ocorrência dos descontos, sem a prova da respectiva contratação, motivo pelo qual, não é possível firmar entendimento de que o autor tenha de algum modo concordado com a contratação.

Deste modo, não tendo sido evidenciada a regularidade do negócio jurídico referente à contratação do pacote tarifário "TARIFA BANCÁRIA CESTA B. EXPRESSO" que justificasse as cobranças, deve ser declarada a inexistência contratação e, por via de consequência, o Banco deve ser compelido em reparar os danos suportados pela parte em razão de sua responsabilidade objetiva.

Com relação aos danos morais, inegável o prejuízo da autora, tendo em vista que devido à falha do serviço quanto à segurança que se espera das instituições
bancárias
, culminou na cobrança indevida de valores não contratados pelo demandante. O nexo de causalidade também é evidente, pois a cobrança indevida de valores deu ensejo a constrangimento que supera o mero aborrecimento, já que os descontos indevidos comprometeram verba de caráter alimentar, sendo evidente os desgastes e transtornos que essa situação ocasionou ao requerente, razão pela qual deve ser reconhecida a responsabilidade na condenação em danos morais.

No que tange ao valor da indenização, entendo que o valor de R$3.000,00 (três mil reais) possui caráter pedagógico para fazer frente a uma instituição financeira de grande porte e encontra-se dentro dos limites da razoabilidade e proporcionalidade, bem como não se distancia da quantia usualmente arbitrada por esta Turma em casos semelhantes, somado, ainda, com a circunstância de que o autora possui outras demandas discutindo descontos indevidos sob a alegação de fraude.

Por fim, tenho como devida a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados, tendo em vista a demonstração de que a conduta do Banco foi contrária à boa-fé objetiva, já que não foi garantida a segurança que se espera das instituições financeiras.

3. Parte dispositiva.

Pelo exposto, CONHEÇO o recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença vergastada e, julgar procedente os pedidos iniciais para declarar a inexistência da relação jurídica questionada nos autos, condenando o Banco em danos morais no valor de R$3.000,00 (cinco mil reais) e repetição do indébito em dobro das parcelas não prescritas, a serem atualizados nos termos da Súmula 362 e Súmula 54, ambas do STJ.

Em razão do aqui decidido, condeno o réu, ora apelado, em custas e honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 28/01/2026